Tribunal: TJES
Processo: 5001789-38.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001789-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SORAYA RODRIGUES FARDIN
RECORRIDO: LP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE CELULAR EM SHOW. BEM DE USO PESSOAL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA.AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001789-38.2024.8.08.0024

Recorrente: SORAYA RODRIGUES FARDIN

Recorrido: LP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque entendo que o furto ocorrido durante a realização de um show não representa negligência da parte recorrida no seu dever de vigilância,
por se tratar de bem de uso pessoal, transportado pela parte autora em local com grande concentração de pessoas, sendo de responsabilidade do proprietário o dever de guarda e vigilância de seu bem, independentemente de se tratar de um evento privado.

Nes
se sentido:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO NO INTERIOR DE CASA DE SHOW . DEMANDA VISANDO À REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
Sentença de improcedência, ao fundamento de que o crime praticado no interior da casa de show caracteriza fortuito externo
. Inconformismo da parte autora.
Tratando-se de item pessoal da vítima, a ela incumbia a guarda e a vigilância, não podendo ser terceirizada à parte ré a responsabilidade pela integridade do produto, mesmo porque a atividade desenvolvida por ela, não está ligada precipuamente à guarda de pertences pessoais dos clientes.
Precedentes da Colenda Câmara. Sentença mantida . Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1011246-91.2022.8 .26.0361 Mogi das Cruzes, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO DE APARELHO CELULAR DURANTE FESTA CURITIBA FOLIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ORGANIZADORES DO EVENTO . ÔNUS DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO À GUARDA DE SEUS PERTENCES PESSOAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS . RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PR 0006709-56.2022.8 .16.0035 São José dos Pinhais, Relator.: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/02/2024)

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] restou devidamente comprovado que o pertence pessoal furtado não havia sido entregue à guarda da parte Requerida, permanecendo sob a esfera de vigilância da parte consumidora por todo o período (dentro da sua bolsa), razão pela qual a si cabia a guarda e vigilância celular
”
(id. 12135749, negritei).

Portanto, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais, nos termos da sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SORAYA RODRIGUES FARDIN
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)